Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-90.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0702628-90.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO ALVES MENDES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (ID Num. 30528886) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 30528882). As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, restou determinada a comprovação do alegado em 48 horas, sob pena de indeferimento (ID Num. 30639267). Intimado para tanto (ID Num. 30690688), o autor não se manifestou (ID Num. 30780460). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O autor não acostou aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, deixando transcorrer o prazo para tanto. Isso posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.